Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CESSÃO DE CRÉDITO. INVÁLIDA. COBRANÇAS. INEXIGÍVEIS. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. ART. 373 DO CÓDIGO CIVIL. SERASA LIMPA NOME. SISTEMA DE CUNHO INFORMATIVO. LIGAÇÕES. PROPOSTAS DE NEGOCIAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência das dívidas relativas aos contratos n. 306701007003500152 e 3067994132439003180, respectivamente, de R$ 6.330,56 e R$ 125,03, devendo as rés procederem à exclusão das plataformas, mormente da “Serasa Limpa Nome”, propostas de negociação inerentes a estes contratos, bem assim fica determinada a imediata cessação de realização de ligações de cobrança e envio de mensagens eletrônicas e correspondências em relação a esses débitos declarados inexistentes; e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, os recorrentes suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento. No mérito, sustentam que houve a referida cessão de crédito, e defendem a ocorrência do inadimplemento contratual por parte da recorrida, já que a prescrição da dívida não a torna inexistente. Outrossim, afirma a inexistência de negativação, sendo que o referido serviço oferecido pelo SERASA (propostas de negociações) não se trata de negativação e por esse motivo defende a ausência de danos morais. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas ID 53300222.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que ambos os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido pelos recorrentes, ID 53300205, 53300206, 53300218 e 53300219.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada por ter apresentado defesa e a mesma não constar nos autos. Analisando brevemente os autos, constata-se que a referida ausência não sobreveio de erro no sistema, e sim de negligência da própria recorrente, não sendo comprovada a alegação de erro no sistema. Conforme constatado nos registros do processo, no mesmo dia em que a contestação deveria ter sido apresentada, a recorrente registrou outros documentos de maneira regular. Portanto, resta-se concluso que a ausência de juntada de contestação se deu em razão de seu próprio descuido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Narra a parte autora que possuía conta no Banco Real (incorporado pelo Santander) em 2010, e solicitou o encerramento da conta corrente e o cancelamento do cartão de crédito, bem como procedeu a quitação de débitos remanescentes relativos aos custos de manutenção de conta e de cartão de crédito. No entanto, em 2013, recebeu comunicação em sua residência informando que haveria débitos em aberto junto ao Banco Santander, referentes a dívidas de cheque especial e cartão de crédito, sendo ainda informada pelo gerente da agência que não haveria registro na instituição financeira do pedido de encerramento da conta, restando comprovado o não atendimento da solicitação feita anteriormente. Em 2023 buscou, junto a sua instituição financeira (Itaú), obter financiamento para realização de reformas em seu imóvel, que foi negado porque constava registro em seu nome junto ao Serasa e conforme verificado nas capturas de tela do Serasa anexadas, as cobranças seriam referentes aos contratos no 306701007003500152 e 3067994132439003180, com vencimento em 24/08/2012 e 06/10/2012 e perfariam os valores, respectivamente de R$ 6.330,56 e R$ 125,03.
7. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. Além disso, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, correta a sentença com entendimento de que competia aos requeridos a prova da legitimidade dos débitos, e que esses não se desincumbiram de tal ônus probatório, impondo-se a declaração de inexistência das dívidas descritas na inicial, bem como a cessação de ligações de cobrança e envio de mensagens eletrônicas e correspondências com relação a esses débitos declarados inexistentes.
9. Deste modo, não há o que se discutir em relação existência de dívida e sua cessão de crédito, tampouco quanto a legalidade das contratações e suas cobranças. Aliás, o ordenamento jurídico veda as cobranças de dívidas prescritas, pois a prescrição afasta a exigibilidade do débito, resultando-se a pretensão do direito à cobrança, sendo a cobrança considerada inexigível. Diante disso, também é válido lembrar que dispõe o Art. 43, §5° do CDC “§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.” Sobre o tema, em julgamento da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no REsp 2.088.100-SP, de 17/10/2023, a Terceira Turma do STJ reafirmou a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, tanto judicial, como extrajudicialmente, asseverando que "se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito".
10. Com relação a ausência de negativação e inexistência de danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Em que pese a plataforma SERASA LIMPA NOME se tratar de sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público e sem exposição do devedor, o fato é que, além da importunação das ligações e mensagens, ocorreu a inscrição de forma indevida naquela plataforma e que tal restrição teve o potencial de obstar financiamento que a recorrida pleiteou no Banco Itaú, de forma que observa-se o malferimento a direito da personalidade.
11. Com relação ao valor arbitrado (R$ 2.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.